Tribunal: STM
Processo: 7000347-52.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO WRIT ORIGINÁRIO. PRETENSA REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE APRECIADOS. ARGUIÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. SUSCITADO O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. SUPOSTA CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DOS TERMOS DECISÓRIOS PELO COLEGIADO. CONSAGRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EXAME DA MATÉRIA RELATIVA À COMPETÊNCIA. ESGOTAMENTO DO TEMA. POSSIBILIDADE DE NOVA ABRANGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Agravo Interno (AI) constitui o instrumento processual idôneo à impugnação das decisões monocráticas proferidas por Ministro-Relator. Nesta via, sob a regência dos Princípios do Juiz Natural e do Devido Processo Legal, possibilita-se a apropriada reavaliação, pelo Colegiado, dos termos decisórios, sobretudo da observância aos cânones legais e da aplicação da jurisprudência consagrada. Obstar o seu conhecimento, salvo situações excepcionais, tem o potencial de causar latente prejuízo ao recorrente, em face da necessária prestação jurisdicional. Preliminar, suscitada pela PGJM, de não conhecimento do Agravo. Rejeição. Decisão unânime.
2. O superveniente julgamento da Ação Penal Militar, perante a Primeira Instância, com o exame da mesma matéria dirigida ao STM, induz prejuízo à tramitação do respectivo Agravo Interno. Diante da evolução processual, novos questionamentos poderão ser interpostos mediante o adequado recurso, cujo escopo terá, naturalmente, maior abrangência. Caracterização da perda de objeto do AI. Preliminar suscitada ex officio. Acolhimento. Prejudicialidade do exame do mérito recursal. Decisão unânime.

Inteiro teor:
14/10/2022 10:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312681232183153&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000347-52.2022.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE AI, CALCADA NA
CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA SUBMETIDA À
APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL, DIANTE DA VIABILIDADE DO EXAME
RECURSAL. EM SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR, EM
SEDE DE PRELIMINAR, A SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO DO
PRESENTE AGRAVO INTERNO, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO
SEU MÉRITO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

14/10/2022 10:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312681232183153&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

14/10/2022 10:51
:: 40001346113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
1/11
AGRAVO INTERNO Nº 7000347-52.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
IN
HABEAS
CORPUS.
DECISÃO
MONOCRÁTICA COMBATIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
AO “WRIT” ORIGINÁRIO. PRETENSA REDISCUSSÃO DE
TEMAS ANTERIORMENTE APRECIADOS. ARGUIÇÃO DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
SUSCITADO
O
NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO.
ALEGADA
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
SUPOSTA
CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE
DE REAVALIAÇÃO DOS TERMOS DECISÓRIOS PELO
COLEGIADO. CONSAGRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ
NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. PERDA DE OBJETO DO
AGRAVO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. EXAME DA MATÉRIA RELATIVA À
COMPETÊNCIA.
ESGOTAMENTO
DO
TEMA.
POSSIBILIDADE DE NOVA ABRANGÊNCIA RECURSAL.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O Agravo Interno (AI) constitui o instrumento processual idôneo à
impugnação das decisões monocráticas proferidas por Ministro-
Relator. Nesta via, sob a regência dos Princípios do Juiz Natural e do
Devido Processo Legal, possibilita-se a apropriada reavaliação, pelo
Colegiado, dos termos decisórios, sobretudo da observância aos
cânones legais e da aplicação da jurisprudência consagrada. Obstar o
seu conhecimento, salvo situações excepcionais, tem o potencial de
causar latente prejuízo ao recorrente, em face da necessária prestação
jurisdicional. Preliminar, suscitada pela PGJM, de não conhecimento
do Agravo. Rejeição. Decisão unânime.
2. O superveniente julgamento da Ação Penal Militar, perante a
Primeira Instância, com o exame da mesma matéria dirigida ao STM,
induz prejuízo à tramitação do respectivo Agravo Interno. Diante da
7000347-52.2022.7.00.0000
40001346113 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 10:51
:: 40001346113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
2/11
evolução processual, novos questionamentos poderão ser interpostos
mediante o adequado recurso, cujo escopo terá, naturalmente, maior
abrangência. Caracterização da perda de objeto do AI. Preliminar
suscitada “ex officio”. Acolhimento. Prejudicialidade do exame do
mérito recursal. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, de não conhecimento do presente Agravo
Interno, calcada na configuração do trânsito em julgado da matéria submetida à
apreciação do Tribunal, diante da viabilidade do exame recursal. Em seguida, por
unanimidade, em declarar, em sede de preliminar, a superveniente perda de objeto
do presente Agravo Interno, restando prejudicado o exame do seu mérito.
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defesa do ex-Sgt Aer
IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, diante do inconformismo com a Decisão deste
Relator, exarada em 12.5.2022, pela qual se negou seguimento ao HC nº 7000314-
62.2022.7.00.0000, com esteio no art. 13, inciso V, do RISTM. Em consequência, o
arquivamento do citado writ foi determinado, com prejuízo da análise da liminar
requerida.
Na fundamentação da Decisão ora combatida, consignou-se que a
impetração em referência tinha o propósito de fomentar:
“[...] a rediscussão de matéria já apreciada/decidida neste Tribunal. A estratégia
materializa a reprovável ofensa à coisa julgada. Sob este formato, a pretensão não
perfaz os requisitos necessários ao seu conhecimento. [...]”.
Registre-se que a matéria de fundo, base do interesse defensivo,
questiona a instauração e o prosseguimento da Ação Penal Militar (APM) nº
7000241-60.2018.7.12.0012 perante a Auditoria da 12ª CJM. Esse feito refere-se à
imputação de prática do crime de Uso de Documento Falso (art. 315 do CPM), em
tese, perpetrado por IGOR contra a Administração Militar.
7000347-52.2022.7.00.0000
40001346113 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 10:51
:: 40001346113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
3/11
Na óptica do Defensor, há equívocos no tocante à instauração da
mencionada APM, nesta seara castrense. Diante disso, argumenta a incompetência
desta Justiça Especializada para a demanda penal; a impropriedade da Denúncia,
pois estaria lastreada em cópia do certificado de conclusão de curso, supostamente
falso (estruturador da materialidade do delito); e a ausência de justa causa para a
persecução criminal em tela.
Nesse cenário, o Advogado pediu o deferimento de liminar, em sede
do HC nº 7000314-62.2022.7.00.0000, destinada ao trancamento da aludida APM,
acompanhada do reconhecimento de sua nulidade.
Considerado o insucesso da medida empreendida, no âmbito do
“mandamus”, a irresignação materializa-se no presente AI.
Em síntese, neste AI, todos os argumentos manejados no writ foram
revigorados, acrescendo, ainda, abordagens específicas sobre julgados emanados do
STF e precedentes oriundos da Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH). A
Defesa, nessa base, fundou a incompetência absoluta da Justiça Militar para o
julgamento de civis.
Reportando-se à Decisão questionada, nela consta o rol de diplomas
legais/fontes jurídicas e de teses balizadores do pleito defensivo, conforme segue:
“[...] 6. No endosso de sua pretensão, o Impetrante advoga a tese de que o
prosseguimento da dita APM, perante o Juízo Militar, enseja a violação de tratados
e de convenções internacionais de direitos humanos (das quais o Brasil é
signatário), bem como da jurisprudência emanada da Corte Interamericana de
Direitos Humanos.
7. Na esteira do pedido, indica-se, ainda, a infringência aos ditames extraídos da
Súmula Vinculante do STF nº 36, da Súmula do STF nº 298, e da Recomendação
CNJ nº 123, de 7.1.2022.
8. De acordo com a concepção do Impetrante, baseado em precedentes do STF, “a
norma do artigo 9º, III, ‘a’, do Código Penal Militar deve ser interpretada
restritivamente”, no contexto configurador de provável crime de natureza castrense.
Nesta perspectiva, sustenta-se que apenas as hipóteses de detecção de ofensa direta
à segurança nacional, à atividade castrense, à hierarquia, à disciplina ou às
instituições militares estariam abrangidos pela competência da JMU. Desta
maneira, engendra-se a tentativa de afastar, do rol dos casos sujeitos à jurisdição
da JMU, o crime objeto da APM em comento. [...]”.
Como preâmbulo do presente Recurso, a Defesa formula o pedido de
reconsideração da Decisão ora combatida, no intuito de ser restabelecido o trâmite
do HC em referência.
Em continuidade, no bojo do presente AI, a Defesa pondera que:
7000347-52.2022.7.00.0000
40001346113 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 10:51
:: 40001346113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
4/11
“[...] o pleito [...] encontra-se em consonância com precedentes deste Supremo
Tribunal Federal, que, em casos análogos, já teve a oportunidade de fixar
entendimento no sentido de competir à Justiça Federal comum processar e julgar
civil denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso
de documento falso, tipificados, respectivamente, nos arts. 312 e 315 do Código
Penal Militar. Com base no que diz o artigo 5º inciso LXXVIII no § 3º da
Constituição da República e artigo 8º, item 1, da CADH, Súmula Vinculante 36 e
Súmula 298 ambas do STF c/c os Tratados e Normas Internacionais de que o Brasil
é signatário, a Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
Jurisprudência do STF e a Recomendação nº 123, de 7 de Janeiro de 2022 do
Conselho Nacional de Justiça.
E considerando que não houve atentado contra a administração militar, segurança
nacional, hierarquia ou disciplina, ou a narrativa de vantagens indevidas. O
presente habeas corpus se mostra o remédio viável para suscitar a incompetência
absoluta da justiça militar para julgar o feito.
Conforme o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos e
Recomendação nº 123, de 7 de Janeiro de 2022, ferido assim, os arts. 1º, inciso III,
c/c. arts. 3º e 4º, inciso II, § 2º, § 3º do art. 5º da CRFB. Excelência, o agravante
não quer rediscutir a matéria, mas trouxe no bojo do habeas fundamentos de que
lhe dão suporte jurídico para mais uma vez questionar a competência desta corte
especializada para o julgamento de civis.
Quanto à coisa julgada, não se ofende a coisa julgada quando é eivada de vícios e
afronta constitucional, como é a decisão deste tribunal militar que viola o artigo 5º
inciso LXXVIII no § 3º da Constituição da República e artigo 8º, item 1, da CADH,
Súmula Vinculante 36 e Súmula 298 ambas do STF c/c a Jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, Jurisprudência do STF e a Recomendação nº
123, de 7 de Janeiro de 2022 do Conselho Nacional de Justiça. [...]”.
Ainda, a título de fecho, o recorrente lista os seguintes pedidos:
“[...] a) o Deferimento do pedido liminar, para que seja determinado o imediato
trancamento da ação penal militar nº 7000241-60.2018.7.12.0012 que tramita na
Auditoria da 12ª Circunscrição Militar da JMU, tendo em vista a incompetência
daquele Juízo para processar e, julgar o feito levando em consideração a
Recomendação de nº 123 de 7 de janeiro de 2022- CNJ.
b) Caso o Relator entenda por não reconsiderar a sua decisão, que seja submetido
o presente agravo para fins de apreciação e deferimento em prol do autor para fins
de trancar a ação penal, que seja deferido em sede liminar a suspenção da ação
penal nº 7000241-60.2018.7.12.0012, até que o plenário desta Suprema Corte
julgue o mérito do presente agravo.
c) no Mérito, após apreciação da Corte Militar, seja processado o presente agravo e
concedida a ordem, trancando em definitivo a ação penal militar de processo n.
7000241-60.2018.7.12.0012, com a sua consequente extinção com resolução de
mérito, considerando a incompetência absoluta da JMU para processar e julgar o
feito.
7000347-52.2022.7.00.0000
40001346113 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 10:51
:: 40001346113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
5/11
d) Que todos os atos processuais sejam nulos desde o recebimento da denúncia,
considerando a incompetência absoluta desta justiça especializada. (Especializada
para militares e não para civis, considerando a Jurisprudência da Corte IDH). E
que os autos sejam remetidos para a justiça comum.
e) Requer o deferimento de justiça gratuita em prol do autor. [...]”.
Em Decisão exarada por este Relator, em 26.5.2022, o pleito de
reconsideração foi indeferido por não se identificar “[...] qualquer argumento
inovador capaz de alterar o entendimento exposto no bojo dos fundamentos do
questionado ‘Decisum’ [...]”. Em consequência, consoante os termos decisórios, o
não seguimento do HC foi mantido e reportada a prejudicialidade do pleito liminar
de outrora (Evento 5 deste AI).
No pronunciamento da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM),
da lavra do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, em sede de Contrarrazões recursais, a preliminar de não conhecimento do
presente AI foi suscitada “[...] diante do trânsito em julgado da matéria que se
pretende discutir [...]”. Além disso, destacou o caráter protelatório do manejo
recursal. No mérito, o Parquet assevera pelo não provimento, deste Recurso, para
que a Decisão impugnada seja integralmente mantida (Evento 12 deste AI).
É o Relatório.

VOTO
No intuito de questionar o manejo do presente Recurso, a PGJM
suscita a preliminar de não conhecimento do AI, a qual será apreciada inicialmente.

1ª PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (SUSCITADA
PELA PGJM)
1. A preliminar suscitada.
A PGJM suscita a preliminar de não conhecimento do presente AI,
calcada na configuração do trânsito em julgado da matéria submetida à apreciação
do Tribunal.
Nessa base, o Parquet argumenta:
7000347-52.2022.7.00.0000
40001346113 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 10:51
:: 40001346113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
6/11
“[...] diante do trânsito em julgado da matéria que se pretende discutir,
ressaltando-se que, como o recurso acessório que é, o Agravo Interno deve seguir a
sorte do processo principal, no caso o Habeas Corpus nº 7000314-
62.2020.7.00.0000/AM, o que também aponta, por raciocínio lógico, para o seu não
conhecimento. [...]”.
Em apoio de seu argumento, o MPM transcreve precedente emanado
do STF. Também, incorpora o entrelaçamento de dispositivos oriundos do CPC (arts.
330, 337. 485 e 502), os quais estabelecem, em tese, a carência de interesse
processual envolvida nesta espécie de pretensão, quando há a caracterização da
coisa julgada.
2. A posição do Relator, com a respectiva abordagem.
A presente preliminar não deve prosperar.
Como preâmbulo, destaque-se que o preenchimento dos requisitos à
admissão do AI restou consignado no Despacho que alavancou o seu
processamento. Naquela oportunidade, registrou-se o não acatamento do pedido de
reconsideração. Consta da Decisão:
“[...] 12. O AI é cabível e atende aos seus requisitos formais, inclusive a
tempestividade.
(...)
16. Pelo exposto, reafirmo o não seguimento ao HC nº 7000314-62.2022.7.00.0000,
com esteio no art. 13, inciso V, do RISTM, e a prejudicialidade de seu respectivo
pleito liminar. Por conseguinte, o Recurso deságua no não acatamento do presente
pedido de reconsideração.
17. Outrossim, na forma do art. 123, § 1º, do RISTM, colha-se o balizado
pronunciamento da PGJM. Após, retornem os autos conclusos. [...]”. (Grifos
nossos.)
Nota-se que a preliminar em contexto restaura tema versado no cerne
da Decisão alusiva ao HC nº 7000314-62.2022.7.00.0000 (negando-lhe seguimento).
No presente panorama processual está a aspiração do não
conhecimento do Agravo Interno, em sede preliminar. No entanto, o atendimento da
pretensão representaria a anômala confirmação do não seguimento do HC, nos
termos da Decisão monocrática contestada. Tal desenlace sinalizaria para a
infringência ao Devido Processo Legal, no âmbito recursal.
Nesse compasso, a resposta processual necessita ser dada, perfazendo
a prestação jurisdicional requerida.
7000347-52.2022.7.00.0000
40001346113 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 10:51
:: 40001346113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
7/11
A vocação do AI envolve o reexame de Decisão monocrática que, em
potencial, traga prejuízo à parte. A irresignação do Recorrente merece ser
reavaliada.
Em síntese, abre-se espaço para o estudo da conformação da Decisão
combatida com os parâmetros legais e jurisprudenciais que lhe são correlacionados.
Como desfecho, seguindo o seu roteiro natural, o “Decisum” atacado sujeita-se ao
“referendo” do colegiado ou, ao reverso, à sua reforma.
É notório que a exclusão dessa via recursal regular aniquila direitos do
recorrente. Nessa perspectiva, espera-se que o mérito da causa, na dimensão
proposta, seja analisado pelo órgão competente (colegiado – Tribunal Pleno).
No entanto, o pretendido exame do recurso exige a observância de suas
peculiaridades, as quais se prendem à lógica processual, ao dimensionamento do
pedido e ao escopo do instrumento recursal manejado, entre outros aspectos
relevantes.
Portanto, sinaliza-se para o conhecimento do AI, diante da viabilidade
de seu exame.
3. A jurisprudência.
No acervo jurisprudencial, colhem-se precedentes do Tribunal, os
quais consolidam ser o AI o instrumento legal apto à impugnação das Decisões
monocráticas proferidas pelo Relator do Processo, no exercício de sua jurisdição
singular.
Nessa perspectiva, obstar o acionamento desta via vai de encontro aos
Princípios da Colegialidade, do Juiz Natural e do Devido Processo Legal.
A esse respeito, as seguintes Ementas são colacionadas:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO
A AGRAVO INTERNO. ADITAMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE APRECIADOS EM QUESTÃO DE ORDEM. RECEBIDOS E
ANALISADOS COMO MEMORIAIS. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE. O
cabimento do presente Agravo Interno é absolutamente consentâneo com a
disposição contida no inciso I do artigo 123 do Regimento Interno desta Corte,
além de encontrar eco na reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal Militar.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. A leitura
detida dos excertos da Decisão agravada revela que, ao contrário do que sustentou
a Defesa, absolutamente todas as provas foram analisadas por este Relator e pelos
demais Ministros integrantes do Plenário desta Corte Castrense, aí incluídos os
áudios denominados como ‘provas novas’. [...] Agravo Interno rejeitado. Decisão
7000347-52.2022.7.00.0000
40001346113 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 10:51
:: 40001346113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
8/11
por unanimidade”. (STM. AI nº 7000705-51.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten
Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julg.: 8.11.2021. Public.: DJe de 25.11.2021.)
(Grifos nossos);
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO INOVADOR. O Agravo
Interno é o meio de impugnação das decisões monocráticas, proferidas por relator,
em processos em trâmite nos tribunais, a fim de que a análise da matéria objeto
nela versada seja feita pelo colegiado. Assim, o pedido constante no Agravo Interno
deve guardar estreita relação com o teor da decisão agravada, sem inovações.
Recurso não conhecido. Decisão por maioria”. (STM. AI nº 7000933-
60.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julg.: 18.3.2021.
Public.: DJe de 14.4.2021.) (Grifos nossos);
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
SUSCITADA EX OFFICIO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESE
JURÍDICA FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. IMEDIATA APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
151-B DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. Consabido que, conforme preconizado no art. 118, inciso I, do
Regimento Interno do STM, o Agravo Interno é o mecanismo processual adequado
para impugnar as decisões monocráticas proferidas por Ministro- Relator. Resta
inquestionável que retirar da Defesa a possibilidade de submeter o pronunciamento
monocrático ao Órgão colegiado, indubitavelmente, causa-lhe latente prejuízo e vai
de encontro aos princípios da colegiabilidade, do juiz natural e do devido processo
legal. Preliminar de não conhecimento rejeitada por maioria. [...] Recuso
conhecido e desprovido. Decisão por maioria. (STM. AI nº 7001417-
12.2019.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julg.: 16.4.2020. Public.: DJe de 11.5.2020.) (Grifos nossos.)
4. A conclusão.
Relembro que a base da presente preliminar diz respeito ao versado
trânsito em julgado de matéria central tratada no HC nº 7000314-62.2022.7.00.0000
(cogitada incompetência da JMU).
A preliminar focada no não conhecimento do Recurso, suscitada pela
PGJM, tem o condão de inviabilizar a reavaliação das diretrizes fundamentadoras da
Decisão recorrida.
Nessa esteira, o fluxo processual ficaria abreviado, com prejuízo à
parte agravante.
O manejo do AI, para a hipótese, corresponde justamente ao
instrumento legal previsto para carrear a irresignação do recorrente.
Nessa toada, efetiva-se a consagração aos Princípios da Colegialidade,
do Juiz Natural e do Devido Processo Legal, entre outros de igual matiz.
7000347-52.2022.7.00.0000
40001346113 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 10:51
:: 40001346113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08e...
9/11
De maneira similar, potencializa-se a prestação jurisdicional,
proporcionando segurança jurídica ajustada aos moldes do caso concreto.
Por certo, os parâmetros estruturadores da Decisão questionada
ganham balizas mais sedimentadas, após a análise jurídica desencadeadora do
“veredicto” do Tribunal.
Noutra direção, eventuais fragilidades em seu conteúdo fomentarão a
pretendida reforma.
Sob esse direcionamento, projeta-se que o Recurso siga para o exame
de seu mérito. A propósito, constitui-se no campo apropriado para a apreciação do
sinalizado desfecho do HC, nos termos do “Decisum” atacado.
Assim, a preliminar de não conhecimento do AI, arguida pela PGJM,
deve ser rejeitada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral
de Justiça Militar, de não conhecimento do presente Agravo Interno, calcada na
configuração do trânsito em julgado da matéria submetida à apreciação do Tribunal,
diante da viabilidade do exame recursal.

2ª PRELIMINAR – A PERDA DE OBJETO DO AI (SUSCITADA, DE
OFÍCIO, PELO RELATOR)
1. A preliminar suscitada.
Este Relator suscita, de ofício, a preliminar de perda de objeto deste
AI.
A demanda agrega novos elementos de informação, extraídos do
Sistema e-Proc/JMU de 1º grau, em caráter superveniente, os quais têm o condão de
interferir no desfecho recursal sob exame.
2. A abordagem correspondente.
No interregno da tramitação do presente AI, a APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012 seguiu o seu curso regular, pois, diante do cenário processual
apresentado, não se vislumbrava motivação idônea para a sua suspensão.
Ocorre que a referida APM foi conclusa para o julgamento em
3.8.2022.
7000347-52.2022.7.00.0000
40001346113 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 10:51
:: 40001346113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08...
10/11
Na sequência, a Sentença monocrática da lavra da Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM foi exarada em 5.9.2022.
Em sede de preliminar, na APM, foi novamente enfrentado o insistente
pleito defensivo alusivo à “sugestiva” incompetência da JMU para o processo e o
julgamento de civis. A propósito, igual matéria foi manejada em inúmeros feitos,
sem sucesso, inclusive no bojo do HC nº 7000314-62.2022.7.00.0000, cuja Decisão
monocrática (negativa de seguimento) ensejou o presente AI.
Enfatize-se que o escopo do HC nº 7000314-62.2022 é similar àquele
versado na preliminar da APM nº 7000241-60.2018. Há identidade de temática.
Dessa forma, o Juízo “a quo” formulou o derradeiro pronunciamento
judicial, na linha do tempo, acerca da “quaestio” envolvida no referido “writ” e,
tangencialmente, neste sucedâneo AI.
Assim, em sede desta preliminar, suscitada de ofício, o desdobramento
natural compatibiliza-se com o reconhecimento da perda de objeto deste AI.
Particularmente, na hipótese, essa exegese jurídica emana da necessária
contextualização processual.
Inclusive, diante do teor da Sentença exarada, torna-se recomendável
que, no caso, nova rediscussão atinente à versada incompetência desta Justiça
Castrense para o julgamento de civis, porventura de interesse das partes, alinhe-se
ao campo recursal apropriado, ou seja, no âmbito de eventual Apelo.
A ritualística aplicada ao andamento do Processo, bem como ao
encadeamento dos recursos, além da observância aos parâmetros legais, deve
atender aos critérios inafastáveis da coerência e da lógica, todos em harmonia com o
Princípio da Razoabilidade. Tais fatores, racionalizados, compõem a efetiva
prestação jurisdicional.
A título de nota, registre-se que a Sentença reportada, quanto ao
mérito, julgou procedente a pretensão condenatória exposta na Denúncia. Dessa
forma, o civil IGOR restou condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com a concessão do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e a fixação do regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da sanção. Por fim, foi-lhe assegurado o direito de recorrer em
liberdade.
3. A jurisprudência.
No acervo jurisprudencial do STM, colhe-se precedente que orienta o
desfecho de situação dessa natureza.
7000347-52.2022.7.00.0000
40001346113 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/10/2022 10:51
:: 40001346113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=358f375ad258e08...
11/11
Em síntese, há a caracterização da perda de objeto, em sede recursal,
na hipótese de a discussão de exceção de competência (ponto nodal do “Recurso”)
ser sucedida pelo superveniente julgamento da “causa”, com a resolução do seu
mérito. Nesse sentido:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MPM
CONTRA DECISÃO DO CPJ, QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA
SUSCITADA PELO ‘PARQUET’ MILITAR. CRIME DE INSUBMISSÃO PREVISTO
NO ART. 183 DO CPM. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO EM
RELAÇÃO À AÇÃO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO POR PERDA DE OBJETO. ACOLHIMENTO. I - Esvazia-se o
recurso interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão do Órgão de 1ª
Instância que rejeitou a exceção de incompetência suscitada pelo ‘Parquet’ militar,
na condição de ‘dominus litis’, mormente quando provoca a continuidade do rito
processual, inclusive mediante apresentação de requerimento pela absolvição do
acusado. II - Há manifesta perda de objeto do recurso submetido a exame do
Tribunal, uma vez verificada a superveniência do julgamento realizado, com
resolução do mérito e consequente absolvição do réu, inviabilizando, inclusive, a
possibilidade de reconhecimento de nulidade do feito, ante a orientação contida no
verbete de Súmula nº 160 da Suprema Corte. III - Preliminar de não conhecimento,
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, acolhida por perda de objeto.
(STM. RSE nº 7000403-90.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira. Julgamento: 29.5.2019. Publicação: DJe de 13.6.2019.) (Grifos nossos.)
4. A conclusão.
A análise do contexto instrumental recomenda o desfecho pela perda
de objeto do presente AI. Nessa conjuntura, ressalta-se a superveniente Sentença
exarada, a qual foi iniciada pelo exame da reclamada incompetência da JMU para o
julgamento de civis.
Voto no sentido de declarar, em sede de preliminar, a superveniente
perda de objeto do presente Agravo Interno, restando prejudicado o exame de seu
mérito.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346113v7 e
do código CRC b6b50917.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 11/10/2022, às 22:29:50
7000347-52.2022.7.00.0000
40001346113 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR